Tribunal: TJDFT
Processo: 0743981-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA PAGAMENTO DE VALOR SUPOSTAMENTE INCONTROVERSO. DEPÓSITO JUDICIAL EM OUTRO PROCESSO. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência requerida, sob o fundamento de que o valor apontado como incontroverso havia sido depositado em outro processo, de modo que não cabia àquele Juízo deliberar sobre quantia sujeita à jurisdição diversa. A agravante alega ter havido reconhecimento da dívida pela agravada, sustentando o caráter alimentar dos honorários e a necessidade de imediato pagamento do montante incontroverso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência quanto ao depósito de valor tido como incontroverso; e (ii) avaliar se o caráter alimentar dos honorários advocatícios, isoladamente, autoriza a antecipação de tutela em contexto que exige dilação probatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da tutela de urgência requer a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme os arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC.
4. A existência de depósito judicial em processo distinto impede a movimentação do valor por juízo diverso, sob pena de violação à competência e à segurança jurídica.
5. O caráter alimentar dos honorários advocatícios, por si só, não autoriza a conclusão de urgência, sendo necessário demonstrar risco concreto de dano irreparável ou de difícil reparação, como a impossibilidade de satisfação futura do crédito.
6. No caso, não há indícios de que a agravada esteja dilapidando seu patrimônio ou que o não pagamento imediato comprometa a subsistência da agravante.
7. As alegações sobre confissão da dívida e definição dos percentuais de honorários exigem dilação probatória, para apuração da extensão da parceria profissional e do efetivo valor devido.
8. A jurisprudência do STJ e deste TJDFT é firme no sentido de que a ausência de demonstração concreta do perigo de dano impede o deferimento da tutela provisória, mesmo havendo plausibilidade jurídica no direito invocado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e improvido.
Tese de julgamento:
1. A concessão de tutela de urgência em ação de arbitramento de honorários exige demonstração cumulada da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. O caráter alimentar dos honorários advocatícios, isoladamente, não configura urgência apta a justificar a antecipação da tutela.
3. O reconhecimento do direito e a definição de valores devidos entre advogados que atuaram em parceria demandam dilação probatória, inviável em sede de agravo de instrumento.